Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715374-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MACHADO DA SILVEIRA CHECHI AGRAVADO: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Machado da Silveira Chechi contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 222721291 do processo n. 0717039- 42.2024.8.07.0006) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravado, Luiz Carlos Aguiar de Sá, determinou a inserção de restrição RENAJUD sobre o veículo HONDA HR-V, placa PAM7957. Em suas razões recursais (ID 70965894), requer a parte agravante, preliminarmente, a gratuidade de justiça, sob o argumento de que é hipossuficiente e de que se endividou ao adquirir o veículo objeto da controvérsia. Tece breve síntese fática, na qual alega ter adquirido o veículo Honda HR-V, tendo realizado a sua transferência em 09/12/2024. Afirma, no entanto, ter sido surpreendido por restrição sobre o veículo, inserida em janeiro deste ano, no processo de n. 0717039-42.2024.8.07.0006. Alega que desconhecia qualquer litígio sobre o veículo e que o adquiriu de boa-fé. Faz menção à súmula n. 92 do c. STJ e ao disposto no art. 422, do Código Civil. Afirma que a restrição imposta lhe causa prejuízos irreparáveis, uma vez que está sendo privado do uso de seu bem. Aduz a necessidade de se garantir a estabilidade das relações jurídicas. Faz referência a precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a suspensão parcial da r. decisão agravada, a fim de que seja removida a restrição de circulação imposta ao veículo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se a boa-fé da parte agravante e excluindo-a do polo passivo da lide. Decisão de ID 71072501 determinou a comprovação dos requisitos para fruição da gratuidade de justiça. Ao ID 71362781 a parte comprovou o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Ante a comprovação do recolhimento do preparo ao ID 71362781, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento movida por Luiz Carlos Aguiar dos Santos Mota contra Ana Cristina Costa Dagher, na qual se controverte acerca da titularidade dos direitos sobre o veículo aludido. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo a inserção de restrição no sistema RENAJUD de circulação e transferência do veículo, nos seguintes termos (ID 222721291): LUIZ CARLOS AGUIAR DOS SANTOS MOTA ajuíza ação em face de ANA CRISTINA COSTA DAGHER. Deferida a antecipação de tutela para reintegrar o autor na posse do veículo HONDA HR-V, placa PAM7957 (Id 220661611). O mandado de reintegração de posse foi expedido, a ser cumprido junto à empresa VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP (Id 220760389). A parte autora informa que acompanhou o Oficial de Justiça no cumprimento da diligência, ocasião em que constatou que o automóvel não mais estava no local, pois a empresa VICAR teria alienado o bem (Id 220857834). A Certidão do Oficial de Justiça ao Id 221149178 confirma que o proprietário do estabelecimento, WANDERSON COSTA CAETANO, teria alienado o veículo a terceiro. Ante a impossibilidade de reintegração da posse, o autor requer a anotação de restrição RENAJUD no cadastro do veículo (Id 220882850). A advogada ALLINE SIQUEIRA FREITAS CAETANO apresentou petição ao Id 220913174, na qual sustenta que VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP adquiriu o veículo de boa-fé, tornando-se legítima proprietária do bem. Por tal razão, requer o reconhecimento de VICAR como terceiro interessado, a revogação da liminar concedida, e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Decido. Conforme consulta aos sistemas RENAJUD e SNG em anexo, o veículo objeto da lide encontra-se em nome de DANIEL MACHADO DA SILVEIRA CHECHI. Foi inserido novo gravame de alienação fiduciária em nome do BANCO C6 S.A, registrado em 09/12/2024. Os documentos confirmam que o veículo foi alienado a terceiro. A ocorrência policial no 6.150/2024-0 foi realizada em 12/11/2024. Naquela ocasião, foi lavrado o auto de depósito no 08/2024 (Id 218252927). O documento em questão fez consignar que WANDERSON COSTA CAETANO, proprietário da empresa VICAR, seria depositário do automóvel, e que não poderia alienar o bem sem autorização da autoridade competente (Id 220913180, página 2). Atendo o pedido do autor para determinar a inserção de restrição de circulação e transferência do veículo. Segue o comprovante da restrição. Anoto a inclusão de VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP como interessada. Designo audiência de justificação para o dia 21/01/2024, às 14:00. Intime-se. Será essencial para o ato o autor e a VICAR. Consigno que a advogada ALLINE SIQUEIRA FREITAS CAETANO apresentou manifestação em nome próprio e não demonstrou interesse processual. Entretanto, o teor de sua manifestação leva a crer que possivelmente atua nos interesses da empresa VICAR. Fica a advogada intimada a demonstrar seu interesse na presente demanda. Caso atue em nome da empresa VICAR, deverá apresentar procuração aos autos. Prazo: 5 dias. Anoto a inclusão de ALLINE como terceira interessada apenas para intimação sobre a presente Decisão. Caso não seja atendida a determinação acima, a peticionante e os documentos apresentados serão excluídos dos autos. Ao ID 233047792 a parte agravante apresentou pedido de revogação da tutela provisória. Antes, porém, de manifestação do juízo acerca de seus pedidos interpôs o presente agravo de instrumento com base nas razões já relatadas. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 222721291) foi proferida antes da apresentação do pleito da parte agravante, veiculado notadamente na petição de ID origem 233047792. Verifica-se, portanto, que, à ocasião da propositura do agravo de instrumento, não havia pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos ora apresentados neste recurso. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer haviam sido analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de prévia apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora